Tribunal: TJMT
Processo: 1037313-58.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037313-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE VIANA CONTIN DE ALMEIDA - CPF: 089.888.999-54 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE DE FARIAS - CPF: 732.483.471-04 (AGRAVANTE), MARLON CRISTHIAN CHIQUITI - CPF: 404.102.598-29 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1037313-58.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1037313-58.2024.8.11.0000

Agravante:
Diego Henrique de Farias.

Agravado:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE INFRAÇÕES NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por condutor que pleiteia a concessão de tutela provisória para suspender autos de infração de trânsito atribuídos à sua Carteira Nacional de Habilitação, decorrentes de suposta condução de motocicleta anteriormente furtada e ainda registrada em seu nome.

2.

Decisão de origem indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender os efeitos de infrações de trânsito e respectivos processos administrativos registrados em nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A documentação apresentada não comprova a alegada ocorrência de furto do veículo em momento anterior à lavratura das infrações de trânsito.

5.

A ausência do boletim de ocorrência alegadamente feito à época e de providências administrativas para desvinculação do veículo impede a verificação da probabilidade do direito alegado.

6.

A concessão da tutela liminar esgotaria o objeto da demanda, o que é vedado em face da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 e do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

7.

A situação fática exige dilação probatória, sendo incabível o deferimento de tutela de urgência em cognição sumária, diante da inexistência de elementos objetivos que evidenciem risco iminente de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de autos de infração de trânsito quando não comprovada, de forma pré-constituída, a ocorrência de furto do veículo, tampouco demonstrada a adoção de providências administrativas junto ao órgão de trânsito para a regular desvinculação da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 300; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º; Lei n.º 8.437/1992, artigo 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 1009575-57.2022.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.11.2023, publicado em 24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1037313-58.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1037313-58.2024.8.11.0000

Agravante:
Diego Henrique de Farias.

Agravado:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Diego Henrique de Farias.

Ação:
Renúncia de Propriedade de Veículo com pedido de tutela de urgência.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1084193-08.2024.8.11.0001 -Id.
177298022
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os autos de infração que recaem sobre a Carteira Nacional de Habilitação do agravante, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Decisão - Liminar (
Id.

261792279
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem informações do juízo de origem.

Contrarrazões
não apresentadas
.

Parecer do Ministério Público
(Id. 272849353): declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1037313-58.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1037313-58.2024.8.11.0000

Agravante:
Diego Henrique de Farias.

Agravado:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diego Henrique de Farias, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1084193-08.2024.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão de todo e qualquer auto de infração ou processo de suspensão na CNH do demandante que tenha sido originado por conta da condução do veículo objeto da lide.

O agravante sustenta que, no ano de 2019, teve sua motocicleta furtada, oportunidade em que lavrou um boletim de ocorrência, acreditando que jamais reaveria o veículo em questão.

Todavia, afirma que, em meados de 2023, começou a receber notificações de multas de trânsito referentes à mesma motocicleta, somando 118 (cento e dezoito) pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação.

Assevera que essas infrações, todas cometidas após o furto, ameaçam diretamente sua fonte de renda, uma vez que utiliza sua CNH para trabalhar.

Prossegue aduzindo que perdeu o boletim de ocorrência primeiramente registrado, tendo, em razão disso, lavado um novo.

Diante disso, ingressou com a demanda de origem, requerendo que seu nome seja desvinculado do veículo em questão e, liminarmente, que sejam suspensos os autos de infração relacionados à motocicleta furtada.

Considerando o indeferimento do pedido liminar pelo juízo de primeiro grau, o autor interpôs o presente recurso.

No entanto, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

Conforme bem consignado pelo magistrado
a quo
ao indeferir o pedido liminar postulado pelo ora agravante, a situação fática já esta estabelecida há muito tempo (2019).

Além disso, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito, seja porque o agravante deixou de juntar o boletim de ocorrência que alega ter produzido no ano de 2019, seja porque, na época, nenhuma atitude tomou para desvincular o veículo de seu nome junto ao órgão de trânsito.

Outrossim, o pedido liminar é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, concluo que o pleito de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Portanto,
há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida, porquanto não há probabilidade do direito invocado, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A demanda prescinde de dilação probatória,
uma vez que há necessidade de se comprovar a alegada irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas
. 2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança vindicada. 3. Não se configura, no caso, a ilegalidade na exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito, uma vez que se trata de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 4. Segurança denegada. Recurso não provido. Sentença mantida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009575-57.2022.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2023).”

Ademais, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano ao agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito, aliado ao fato de que o trâmite do recurso instrumental é célere, devendo a parte aguardar a formação do contraditório, oportunizando à parte contrária o exercício da ampla defesa.

Assim, ao menos nesta fase processual, não se identifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
está escorreito.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22
/05/2025